Tribunal: TJSP
Processo: 1501799-10.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório, por ausência de prova, ou desclassificatório. Inviabilidade. Policiais militares em patrulhamento por região conhecida pelo comércio ilegal de drogas, em operação visando ao combate dessa prática, abordaram o réu, o qual possuía, em suas vestes, uma pedra grande a granel e outra menor de crack, com peso bruto de 72,8

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório, por ausência de prova, ou desclassificatório. Inviabilidade. Policiais militares em patrulhamento por região conhecida pelo comércio ilegal de drogas, em operação visando ao combate dessa prática, abordaram o réu, o qual possuía, em suas vestes, uma pedra grande a granel e outra menor de crack, com peso bruto de 72,8 gramas e massa líquida de 66,14 gramas, além de uma balança de precisão (periciada, constatando-se resquícios de cocaína, fls. 110/112) e um rolo de filme plástico para embalar o entorpecente. Negativa do réu isolada. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes estatais. Condenação lastreada em sólidos elementos. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião dos maus antecedentes. Conquanto acertada a valoração de referido antecedente como circunstância judicial negativa, aplica-se a fração de um oitavo, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto. Bases fixadas em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. Agravante da reincidência valorada à razão de um sexto. Reprimendas finalizadas em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.